Tribunal: TJES
Processo: 5001633-88.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-88.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUTTI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: Secretário de Fazenda do Município de Castelo e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SUBSCRITO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Tutti Holding e Participações Ltda, com o objetivo de reformar decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença denegatória de mandado de segurança. A impetração buscava o reconhecimento da imunidade tributária integral do ITBI incidente sobre a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social, mesmo quanto ao valor excedente ao capital subscrito. O Município de Castelo exigiu o ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel (R$ 500.000,00) e o valor efetivamente integralizado (R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre o valor dos bens imóveis transmitidos à pessoa jurídica que excede o capital social subscrito na integralização; (ii) estabelecer se o Tema 796 do STF deve ser aplicado ao caso concreto, mesmo quando o valor excedente não for destinado a reserva de capital ou ágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, aplica-se apenas à parcela da transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, não abrangendo valores excedentes ao capital subscrito.

4)
O Tema 796 do STF, com repercussão geral, estabelece que “a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”, não exigindo, para a incidência do imposto, a destinação contábil do valor excedente (como reserva de capital ou ágio).

5)
A exigência do ITBI sobre o valor excedente ao capital subscrito encontra respaldo no art. 38 do Código Tributário Nacional, que define o valor venal como base de cálculo do imposto.

6)
A interpretação ampliativa da imunidade tributária não se sustenta frente à literalidade do texto constitucional e à ratio decidendi do Tema 796 do STF, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

7)
A ausência de destinação do valor excedente à conta de reserva ou ágio não afasta a tributação, pois o fundamento da incidência do ITBI é o excesso em relação ao capital subscrito, e não sua destinação contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da CF/1988, aplica-se apenas ao valor dos bens imóveis transmitidos para integralização do capital social até o limite do capital subscrito.

2. O valor que excede o capital social a ser integralizado não goza da imunidade, independentemente da destinação contábil dada à diferença.

3. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, conforme previsto no art. 38 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SP (Tema 796), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Tutti Holding e Participações Ltda (
Id. 11185195
), ver reformada a sentença (
Id. 11185187
), que, em sede de mandado de segurança, julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
i)
interpretação ampla da imunidade tributária, de modo a abarcar todo o valor dos bens transferidos para integralização do capital social;
ii)
erro na aplicação do Tema 796 do STF;
iii)
violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e incentivo ao desenvolvimento econômico, pois a limitação da imunidade não encontra respaldo expresso no texto constitucional.

Contrarrazões pelo desprovimento (
Id. 11185199
).

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o apelo contraria entendimento firmado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, motivo pelo qual se decide monocraticamente, na forma do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia a perquirir se o valor do imóvel transmitido pela impetrante para integralização do capital social goza de imunidade tributária integral ou se incide ITBI sobre o valor excedente ao capital subscrito.

A Constituição Federal prevê, em regra, a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da empresa, a saber:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
.

Por sua vez, no julgamento do Tema 796 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Fincadas essas premissas, depreende-se que a empresa apelada promovera a integralização de capital social mediante transmissão de imóvel (dez lotes de terreno), atribuindo a ela o valor de R$ 10.000,00.

Entretanto, o Município de Castelo entendeu que o valor venal real dos imóveis era R$ 500.000,00, motivo pelo qual restringiu a imunidade tributária apenas ao valor integralizado de R$ 10.000,00 e exigiu o ITBI sobre a diferença de R$ 490.000,00, por meio do Processo Administrativo nºs 10689 a 10698.

Sob esse prisma, a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal e o capital efetivamente integralizado decorre da correta aplicação do artigo 38 do Código Tributário Nacional, que determina expressamente que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel.

Ademais, a tese firmada pelo STF pacificou o entendimento sobre o tema, conferindo segurança jurídica à matéria e uniformizando a interpretação da norma constitucional.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento, confirmando a sentença.

Intimem-se. Publique-se.

Preclusas as vias recursais, arquive-se.

Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, o cerne da questão reside na interpretação da expressão "
em realização de capital
" contida no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, de modo que a literalidade do dispositivo, aliada à tese do Tema 796, impõe que a imunidade se restringe ao valor necessário para integralizar o capital social subscrito.

Qualquer valor que exceda essa finalidade, ainda que formalmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, não se enquadra na hipótese de imunidade constitucional, pois desvirtua o propósito da norma, que é fomentar a constituição e capitalização de empresas, e não permitir a transferência de bens imóveis com escopo de elisão fiscal sobre valores que superam a integralização de capital.

Nessa linha de intelecção, a alegação de que não houve destinação do valor excedente a "
reserva de capital ou ágio
" não afasta a incidência tributária. O Tema 796 do STF não condiciona a tributação do excedente à sua destinação contábil específica (como ágio ou reserva de capital), mas sim ao simples fato de "
exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

Sendo assim, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe, garantindo a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica na aplicação da norma tributária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.